Tribunal: STF
Processo: ARE 1362217
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIREITOS AUTORAIS. NATUREZA E HABITUALIDADE DA VERBA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1.  O Tribunal de origem, com base nos elementos probatórios dos autos e na legislação infraconstitucional pertinente, decidiu que a rubrica direitos autorais integra o salário de contribuição para fins de incidência contribuição previdenciária patronal. Dissentir de tais conclusões demandaria, tão somente, o reexame probatório e da legislação pertinente. 



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.